Tribunal: TJDFT
Processo: 0041758-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0041758-62.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FR TRANSPORTADORA LTDA - ME APELADO: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por FR TRANSPORTADORA LTDA - ME em face em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução proposta em seu desfavor. Em suas razões recursais, a apelante pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte para propor a Execução sob o fundamento de nulidade nas procurações outorgadas por irregularidade de sucessão empresarial, o que ensejaria na condenação da exequente em litigância por má fé. Além disso, requer a condenação da apelada nos ônus processuais. Em sede de contrarrazões, a exequente apelada requer, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica. Alternativamente, em caso de conhecimento, que lhe sejam aplicadas as penalidades pela litigância de má fé. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a executada, ora apelante, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da preliminar aventada em contrarrazões, de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da sentença. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de maio de 2022 18:22:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador